Tribunal: TJSP
Processo: 2205221-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000470123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205221-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO
DE BAURU, é agravado PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO
TDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, que declara.
Acórdão com a 3a Juíza, Des. Mônica Serrano.", de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente).
São Paulo, 25 de junho de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2205221-82.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BAURU
AGRAVADO: PAGANI COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO TDA.
COMARCA: BAURU
VOTO No 16955
EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Incêndio – Modulação dos
efeitos do RE no 643.247/SP – Ação ajuizada após 01/08/2017,
marco temporal eleito pelo STF para o início da eficácia do
indigitado precedente – Inconstitucionalidade da Taxa de
Incêndio cobrada na hipótese – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer
a nulidade da cobrança relativa à Taxa de Bombeiro, pois entendeu o juízo de primeiro
grau que a modulação operada pelo STF nos autos do RE no 643.247/SP efetivamente
manteve a tese de inconstitucionalidade da taxa para as ações já ajuizadas na data do
julgamento, em 01/08/2017. Não houve sucumbência.
Preliminarmente,
sustenta
a
agravante
que
a
constitucionalidade da Taxa de Bombeiro não pode ser conhecida na via estreita da
exceção de pré-executividade. No mérito, em síntese, alega que o STF havia
reconhecido a constitucionalidade da cobrança em 2008, entendimento que perdurou até
o julgamento do RE no 643.247/SP, em 01/08/2017. Assim, pugna a exequente pelo
reconhecimento do recente precedente apenas para os fatos geradores futuros.
Recurso tempestivo e bem processado.
Contraminuta às fls. 13/16.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Com efeito, no que tange à taxa em questão e para fins da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modulação, foi eleito como marco temporal o ajuizamento da respectiva ação, e não o
vencimento, exercício ou qualquer outro elemento relativo ao crédito tributário. Assim,
para as ações ajuizadas anteriormente a 01/08/2017, reputa-se constitucional a exigência
de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, ao passo que, para
as ações ajuizadas após essa data, a cobrança é inconstitucional.
INCONSTITUCIONALIDADE QUÓRUM MAIORIA ABSOLUTA
Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da
Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos,
sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS

TRIBUTÁRIO
EFICÁCIA PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO.
Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da
modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência
consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do
novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração
protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento
para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas
as ações anteriormente ajuizadas. Em seguida, conheceu dos
embargos de declaração formalizados pelo Estado de São Paulo e
negou-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Não
participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.06.2019.
(RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019). Grifou-se.
Portanto, com a devida vênia ao afirmado pelo magistrado
a quo, entende-se que o STF buscou aplicar prospectivamente (ex nunc) os efeitos da
tese de inconstitucionalidade da taxa, excetuando-se as ações já ajuizadas na data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento. Ou seja, as ações já ajuizadas até então, em verdade, atraem o
reconhecimento da constitucionalidade da taxa. Todavia, uma vez distribuída a presente
execução fiscal em 31/10/2017, a inconstitucionalidade da taxa já estava em pleno
vigor, pelo que deve ser mantida a decisão que reconheceu a nulidade da cobrança.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.095
Agravo de Instrumento no 2205221-82.2019.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravante: Municipio de Bauru
Agravado: Pagani Comércio Administração e Urbanismo Tda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Inicialmente, ao contrário do que alega o Município, a
inconstitucionalidade da taxa de bombeiros não foi reconhecida de ofício,
porquanto arguida pela executada.
Por outro lado, é pacífico o cabimento da exceção de pré-
executividade como meio de defesa no processo de execução fiscal, para arguir
matéria de ordem pública ou que não demande dilação probatória, nos termos da
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória.”
No mérito, o recurso não merece provimento.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso
extraordinário no 643.247, submetido ao regime da repercussão geral, reconheceu
a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndios, fixando a seguinte tese:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a
incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade
da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a
criação de taxa para tal fim”.1
Não obstante, foram opostos embargos de declaração, cujo
acórdão restou assim ementado:
“INCONSTITUCIONALIDADE
QUÓRUM
MAIORIA
ABSOLUTA Para aferição da maioria absoluta prevista no
artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de
fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da
inconstitucionalidade.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA
PROSPECTIVA
ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha
parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de
decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase
duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo
pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse
social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo
Civil.”
E conforme se depreende do teor do Acórdão, diante da
modificação de jurisprudência pacificada na Suprema Corte, deliberou-se, no
interesse social e no da segurança jurídica, pela modulação dos efeitos da tese “a
partir da data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 -,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”.
A ressalva acima anotada excepcionou da modulação ações
ajuizadas antes da data de publicação da ata de julgamento do RE no 643.247
(1o.8.2017), o que desautoriza a cobrança do taxa de combate a sinistro em
execução fiscal anteriormente distribuída, hipótese dos autos.
1 Rel. Min. Marco Aurélio, j. 1o.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido já decidiu esta Câmara, analisando idêntica
questão, cujo teor do acórdão se transcreve em parte:
“Frise-se inaplicável à hipótese dos autos a modulação dos
efeitos da decisão proferida no recurso extraordinário 643.247,
uma vez que o acórdão em comento é claro ao 'modular
prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da
publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas'. Como a
execução foi proposta em 2007, nada impede se reconheça
indevida a cobrança da taxa de prevenção e extinção de
incêndios do exercício de 2006.”2
Veja-se ainda:
“Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade.
Execução fiscal. Taxa de prevenção e extinção de incêndios, taxa
de conservação de vias e logradouros do exercício de 2013. Taxa
de prevenção e extinção de incêndios. RE 643.247/SP, julgado
pelo C. STF, em sistemática de recurso repetitivo, que afastou a
cobrança, pelos Municípios, da taxa de combate a incêndio ou
sinistros. Modulação prospectiva dos efeitos da tese, a partir da
data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017,
ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, em sede de
embargos de declaração. Exceção de pré-executividade
ajuizada anteriormente a esse marco. Taxa de conservação de
vias e logradouros. Ausência de prestação de serviço público
específico e divisível. Precedentes. Decisão agravada que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Recurso
2 Ap. 0506697-93.2007.8.26.0564, rel. Des. Geraldo Xavier, j. 28.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não provido”3(destacamos).
Assim, de rigor a aplicação da tese de inconstitucionalidade
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, para manter o afastamento da taxa de
bombeiros.
Por outro lado, nem se cogite da permanência dos efeitos
jurídicos da coisa julgada formada na Ação Direta de inconstitucionalidade no
115.275-0/8,
ajuizada
perante
este
Tribunal,
que
reconheceu
a
constitucionalidade da taxa de combate a sinistro, instituída pela Lei Municipal no
5.076/2003.
Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, cessa a
eficácia da coisa julgada formada em controle difuso de constitucionalidade em
face da superveniência de decisão adversa, em sede concentrada, com efeito
automático e aplicação erga omnes (EDcl nos Resp 841818).
Ora, conquanto o Código de Processo Civil 2015 não tenha
incluído entre os precedentes judiciais previstos no art. 927, decisão de mérito
proferida em recurso extraordinário julgado sob regime de repercussão geral,
deduz-se seu caráter vinculante dos arts. 1.040, incisos I e II, que preveem o
processamento dos recursos especial e extraordinário, conforme estejam ou não,
de acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal Superior.
Sob este aspecto, considerando a existência de efeito vinculante
em ambas as situações, e tendo em vista tratar-se de processo pendente, tem-
se que o julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime da
repercussão geral, com a fixação de tese contrária ao entendimento adotado em
ação direta de inconstitucionalidade, é suficiente para afastar os efeitos jurídicos
de coisa julgada anterior.
Assim, o afastamento da taxa de bombeiros deve ser mantido.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
3 Agravo de instrumento no 2053677-47.2019.8.26.0000. Rel. Des. Carlos Violante, 18a
Câmara de Direito Público, j. 14.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
111C5F04
5
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1127BE0B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2205221-82.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.